Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-20.2022.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001999-20.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DUARTE VASSOLER - CPF: 870.397.021-34 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (APELADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (APELADO), OLAM BRASIL LTDA - CNPJ: 03.902.252/0016-80 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A. - CNPJ: 81.716.144/0015-46 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - CPF: 050.632.509-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CRIME. REGISTRO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA PELA TRANSPORTADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DESTA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais em face de diversas empresas do setor de logística e agronegócio, alegando ter sido falsamente acusado de subtrair carga avaliada em R$ 175.685,00, cujo transporte lhe teria sido atribuído indevidamente. Informou que fora surpreendido com telefonemas de uma das corrés que também teria registrado boletins de ocorrência, imputando-lhe a prática de crimes de furto e apropriação indébita. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. A sentença de origem julgou improcedente o pedido em relação à corré Inova Logística e reconheceu a ilegitimidade passiva das demais requeridas, revogando a benesse da

gratuidade judiciária concedida ao autor.

II. Questões em discussão

Há três questões devolvidas ao Tribunal:(i) Saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, à luz da documentação acostada aos autos;(ii) Saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal;(iii) Saber se os recorridos devem responder por dano moral decorrente de imputação indevida de crime e extravio de carga, e se está presente a responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

III. Razões de decidir

A gratuidade judiciária foi indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência, não havendo nos autos qualquer documento idôneo que justifique a concessão/reestabelecimento do benefício, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo promove o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental e da irrelevância da prova testemunhal pretendida.

A sentença corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva das corrés, à exceção da Inova Logística, posto que não praticaram qualquer conduta que justificasse a inclusão no polo passivo. A única empresa que efetivamente manteve contato com o autor foi a que registrou boletins de ocorrência com base em suspeitas legítimas e ausência de recebimento da carga.

O registro de boletins de ocorrência, por si só, não caracteriza ato ilícito ou abuso de direito, sobretudo quando fundado em indícios razoáveis e diante de obrigação legal de comunicar o extravio às autoridades. Ausente também a demonstração de qualquer abalo moral concreto e efetivo experimentado pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica legitima o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC."

"O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa."

"O registro de boletim de ocorrência não configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral quando ausente abuso de direito ou falsidade evidente."

"A responsabilidade civil pressupõe a coexistência de conduta, dano e nexo causal, cuja ausência torna inexigível a reparação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §3o; 370; 355, I; CC, arts. 186, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.327.209/SP; STJ, AgRg no REsp 1.444.633/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Duarte Vassoler
em face da r.sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida contra Rocha Terminais Portuários e Logística S.A., Olam Brasil Ltda., Tarcirio Antonio Gebert, Agrícola Alvorada S.A. e Inova Logística Transportes Ltda., julgou improcedente
a pretensão indenizatória deduzida pelo autor
,
reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
de todos os corréus,
à exceção da requerida Inova Logística Transportes Ltda.
, sob o fundamento de ausência de ato ilícito indenizável e ausência de comprovação de abalo moral, tendo ainda
revogado a gratuidade da justiça
inicialmente deferida ao autor. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando o
rateio, em partes iguais, entre os patronos dos requeridos.

Inconformado, o autor recorre. Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente: (i) a
necessidade de concessão da gratuidade judiciária
, sob alegação de hipossuficiência financeira não considerada pelo juízo
a quo
; (ii) a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que houve indeferimento indevido da produção de prova testemunhal essencial à demonstração dos fatos alegados.

No mérito, argumenta: (i) ter sido indevidamente acusado pela requerida Inova Logística de extravio de carga avaliada em R$ 175.685,00, fato este que lhe causou imenso abalo moral; (ii) que não realizou o transporte em questão, pois não se encontrava na cidade na data da entrega, tendo sido vítima de golpe praticado por terceiros; (iii) que a conduta da requerida, ao registrar boletins de ocorrência e realizar contato telefônico, maculou sua honra; (iv) que todos os demais réus devem responder solidariamente, diante da vinculação comercial e operacional à carga extraviada.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma total da sentença, reconhecendo-se o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Contrarrazões apresentadas por
Olam Brasil Ltda. no id.

294884482, por
Agrícola Alvorada S.A. no id. 294884483, por Tarcirio Antonio Gebert no id. 294884484 e Rocha Terminais Portuários e Logística S.A. no id. 294884485, todos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por Thiago Duarte Vassoler em desfavor de Inova Logística Transportes Ltda., Agrícola Alvorada S.A., Tarcirio Antonio Gebert, Olam Brasil Ltda. e Rocha Terminais Portuários E Logistica S.A., sob o fundamento de que o autor é motorista, exercendo suas funções no transporte de cargas/produtos em diversas regiões do país, desde o ano de 2007.

Relatou que foi surpreendido por telefonemas da ré Inova Logística, insinuando que o autor extraviou um carga avaliada em R$ 175.685,00 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Narrou que a ré Inova Logísitica lhe informou que no dia 25.06.2022, o requerente retirou uma carga na empresa Agrícola Alvorada, destinada às empresas Olam Brasil e Rocha Terminais Portuários.

Aduziu que não realizou o serviço, pois na data do fato não estava na cidade de Primaveira do Leste/MT.

Informou que terceiros se passaram pela pessoa do requerente, utilizando-se de documentos falsos. Relatou que a ré Inova registrou dois boletins de ocorrência contra o autor, imputando-lhe a prática de furto e apropriação indébita.

Por fim, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os réus Agrícola Alvorada S.A; Olam Brasil Ltda; Tarcirio Antônio Gebert e Rocha Terminais Portuários e Logística S.A contestaram a ação alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e impugnação a gratuidade da justiça concedida ao autor. No mérito, defenderam a ausência de dano moral (ids. 109704841; 109704849; 141296501 e 142951916).

Impugnação à contestação no id. 112102540 e id. 144023656.

Intimadas quanto à produção de provas, Tarcírio Gebert e Agrícola Alvorada S.A pugnaram pela produção de prova testemunhal (ids. 112647408 e 112649194), enquanto a ré Inova Logística Transportes Ltda. (id. 113252720), requereu a juntada de documentos. O autor e Olam Brasil Ltda. pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (ids. 119322724 e 160530825).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
revogou a gratuidade da justiça concedida ao autor, acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva em relação aos réus: Agrícola Alvorada S.A.; Olam Brasil Ltda.; Tarcirio Antônio Gebert e Rocha Terminais Portuários e Logística S.A., bem como julgou improcedentes os pedidos exordiais com relação à ré Inova Logística Transportes Ltda., condenando o autor ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser rateado em partes iguais entre os patronos dos requeridos. (id. 158984847).

Inconformado, o autor, ora apelante, sustenta, preliminarmente: (i) a
necessidade de concessão da gratuidade judiciária
, sob alegação de hipossuficiência financeira não considerada pelo juízo a quo; (ii) a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que houve indeferimento indevido da produção de prova testemunhal essencial à demonstração dos fatos alegados.

No mérito, argumenta: (i) ter sido indevidamente acusado pela requerida Inova Logística de extravio de carga avaliada em R$ 175.685,00, fato este que lhe causou imenso abalo moral; (ii) que não realizou o transporte em questão, pois não se encontrava na cidade na data da entrega, tendo sido vítima de golpe praticado por terceiros; (iii) que a conduta da requerida, ao registrar boletins de ocorrência e realizar contato telefônico, maculou sua honra; (iv) que todos os demais réus devem responder solidariamente, diante da vinculação comercial e operacional à carga extraviada. Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a reforma total da sentença, reconhecendo-se o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem. Inicialmente, passo a analise das preliminares suscitadas pelo apelante.

Quanto à
concessão da gratuidade justiça
, insta consignar que tal matéria já foi objeto de analise por este relator, que indeferiu a benesse pleiteada, ante a ausência dos requisitos, consoante se vê da decisão acostada no id. 301405883.

Todavia, o apelante efetuou o pagamento do preparo recursal, conforme certidão acostada no id. 304086867.

No que concerne à alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ante ao indeferimento da produção de prova testemunhal, verifico que não merece acolhimento.

Conforme expressamente lançado na sentença de id. 294884467, o juízo monocrático promoveu o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, considerando que os documentos constantes nos autos se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a matéria eminentemente de direito.

Com efeito, o art. 370 do CPC confere ao magistrado ampla liberdade na direção do processo, autorizando o indeferimento de provas tidas por desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias. Sendo assim, não há, pois, falar em cerceamento de defesa quando o indeferimento encontra lastro na economia e racionalidade processual.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que:
“O indeferimento da produção de provas pelo juiz, mormente quando as alegações encontram-se suficientemente comprovadas por documentos, não configura cerceamento de defesa.”
(STJ, AgRg no REsp 1.444.633/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2014, DJe 30.10.2014).

Dito isso,
rejeito a preliminar
suscitada.

Superada tal questão, passo a analise do mérito recursal.

No mérito, sustenta o recorrente que sofreu abalo à sua honra em razão de ter sido injustamente acusado de apropriação indevida de carga, o que lhe teria causado dano moral, imputando responsabilidade não apenas à requerida Inova Logística, mas também a todas as demais rés, sob o fundamento de que estariam, de algum modo, envolvidas na cadeia logística do contrato de transporte.

Assim, o cerne da controvérsia reside na suposta configuração de dano moral em virtude de
acusações indevidas imputadas ao apelante pela empresa Inova Logística
, referentes ao desaparecimento de carga avaliada em
R$ 175.685,00
, e na
eventual responsabilidade solidária dos demais corréus
, integrantes da cadeia de fornecimento ou logística.

Entretanto, como bem exposto pelo juízo
a quo
, os elementos constantes nos autos evidenciam, de forma inequívoca, que não houve participação direta nem indireta das empresas Agrícola Alvorada S.A., Tarcirio Antonio Gebert, Olam Brasil Ltda. e Rocha Terminais Portuários e Logística S.A nas supostas imputações criminosas ao autor, tampouco nos registros de boletins de ocorrência ou nos contatos realizados.

O próprio autor, em sua exordial, atribui exclusivamente à Inova Logística a conduta de lhe imputar falsamente o crime de apropriação indébita, seja por meio de contatos telefônicos, seja pelo registro de dois boletins de ocorrência.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro equivoco na sentença recorrida ao
reconhecer a
ilegitimidade passiva
ad causam
das partes
Agrícola Alvorada S.A., Rocha Terminais, Olam Brasil Ltda. e Tarcírio Antônio Gebert
, por ausência de qualquer vínculo jurídico ou material com os atos alegadamente lesivos.

Com efeito, o autor, embora tenha incluído tais empresas no polo passivo,
não demonstrou qualquer conduta, omissiva ou comissiva
, que pudesse ensejar responsabilização civil por dano moral. As empresas mencionadas figuram nos documentos da operação logística como remetente, destinatária ou intervenientes, mas
não há mínima comprovação de que tenham participado da imputação criminal ou dos telefonemas mencionados
.

Nesse aspecto, é imprescindível observar o disposto no
art. 373, I, do CPC
, que impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso,
não houve demonstração de nexo de causalidade nem de ato ilícito
praticado por tais réus.

Nesse sentido, segue a jurisprudência,
verbis
:

"A responsabilização por danos morais exige a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. A simples participação em relação contratual ou logística não configura, por si só, causa para reparação civil."
(TJSP, Ap. Cív. 1009820-82.2020.8.26.0000, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 03.05.2022 – negritei)

Assim, impõe-se
a manutenção do reconhecimento da ilegitimidade passiva
quanto a esses réus
, nos termos da sentença.

No tocante a responsabilização civil da empresa Inova Logística Transportes Ltda., o apelante sustenta que
não realizou o transporte da carga
, alegando que
terceiros teriam se passado por ele
, mediante uso de
documentos falsificados
, o que teria motivado indevidamente a comunicação da ocorrência à autoridade policial por parte da referida ré, ora apelada.

Contudo, consoante bem fundamentado na sentença recorrida, a
simples lavratura de boletins de ocorrência não configura, por si só, ato ilícito
. Trata-se do exercício regular de um direito, previsto no
art. 188, I, do Código Civil
, especialmente em se tratando de fato que envolvia alto valor econômico.

Ademais, não se extrai dos autos qualquer comprovação de que a empresa Inova Logística tenha extrapolado os limites do seu dever de diligência ou tenha agido com
dolo, má-fé ou intenção difamatória
. Ao contrário, a empresa agiu diante de um prejuízo material efetivo e buscou os meios ordinários de apuração, o que é inerente à sua atividade empresarial.

Extrai-se ainda do conjunto probatório coligido, que o apelante não demonstrou que as imputações feitas no registro policial tenham se dado de forma leviana, tampouco que tenham sido levadas a conhecimento público de forma a abalar a honra objetiva ou subjetiva do requerente.

Dito isso, mesmo sendo a apelada Inova Logística a única que efetivamente praticou condutas direcionadas ao autor, a sentença acertadamente julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de elementos concretos e aptos a comprovar o alegado dano sofrido. Como já dito, não se pode considerar, por si só, o registro de boletim de ocorrência como ato ilícito, máxime quando embasado em justa dúvida ou indícios razoáveis, sendo resguardado ao cidadão o direito de narrar fatos à autoridade policial, mormente quando se quer a apuração de crime praticado contra ela.

Neste ponto, a jurisprudência é pacífica, veja:
"A comunicação de suposto crime à autoridade policial, quando baseada em indícios objetivos, configura exercício regular de direito, não sendo causa de dano moral."
(TJMT, Apelação Cível n. 1001279-52.2021.8.11.0000, rel. Des. João Batista de Almeida, j. 10.03.2023 - negritei)

O Tribunal da Cidadania também já firmou entendimento nesse sentido, de que o simples registro de boletim de ocorrência, por si só, não configura abuso de direito ou ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Além disso, a alegação do autor de que foi vítima de fraude por parte de terceiros, também não logrou mínima comprovação. Basta olhar para o conjunto probatório produzido para verificar que consta nenhum documento a fim de corroborar a sua versão, tampouco houve demonstração do nexo causal entre as condutas atribuídas às empresas e o suposto dano experimentado.

Ressalta-se, por oportuno, que não se trata de negar a angústia que naturalmente acomete àquele que é indevidamente acusado. Contudo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
a caracterização do dano moral

exige prova do abalo concreto e da ilicitude da conduta do réu
, o que não ocorreu no caso em comento.

À vista disso, conforme bem pontuado pela magistrada de origem, não logrou o autor demonstrar os danos suportados em razão dos fatos narrados.

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Desta forma, ausente a comprovação dos requisitos essenciais à responsabilização civil – conduta, dano e nexo causal – revela-se acertada a sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva dos corréus que não participaram dos fatos
e, quanto à única corré remanescente,
julgou improcedente o pedido por ausência de ilicitude
e comprovação do dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025